Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750765-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação no 0712653-64.2023.8.07.0018 proposta pela agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida a fim de obter o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS (ID: Num. 53883673). Em sede de plantão judicial, o Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, na decisão de ID: Num. 53884085, deferiu a antecipação de tutela recursal “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Autora o medicamento INFLIXIMABE, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de quinhentos reais (R$500,00) , limitada a cem mil reais (100.000,00)”. Nesse contexto, considerando que não há pedido de reconsideração nos autos, mantenho a decisão que concedeu a liminar recursal por seus próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador